Tribunal: TJDFT
Processo: 0741629-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741629-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JEOVA SOUZA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial proposta em desfavor de JEOVÁ SOUZA DA SILVA (ID 41993706). Antes do julgamento do recurso, por meio da petição de ID 43553504, o patrono do agravado, CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455, informa a renúncia do mandato, provando a ciência por intermédio da comunicação de ID 4355305 e pede a indicação dos nomes dos novos advogados para substabelecimento das ações judiciais em andamento. De acordo com o art. 112 do CPC: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. ” Nesse contexto, intime-se o agravado JEOVÁ SOUZA DA SILVA, para que, no prazo de 10 (dez) dias, nomeie o sucessor, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração. Sobrevindo a constituição do novo procurador, promova a Secretaria da Turma às alterações necessárias no cadastro deste processo eletrônico. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador